Tribunal: TJSP
Processo: 1001066-46.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não observado – Petição inicial devidamente instruída – Interesse processual da apelada que não está condicionado ao envio de prévio pedido administrativo – Incontroversa existência de relação jurídica entre a apelante e o

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não observado – Petição inicial devidamente instruída – Interesse processual da apelada que não está condicionado ao envio de prévio pedido administrativo – Incontroversa existência de relação jurídica entre a apelante e o consumidor segurado, que evidencia a legitimidade passiva da recorrente – Violação do princípio da dialeticidade não observada – Aplicação das regras do CDC – Prescrição não consumada – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC – Irrelevância de eventual pedido administrativo, nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL – Comprovada relação de causalidade entre os fatos e os danos, através de laudos técnicos e orçamentos elaborados por diferentes empresas especializadas, contratadas pelo segurado, que são suficientes para configurar o dever de indenizar – Excludente de responsabilidade, não comprovada – Dever de ressarcir os valores comprovadamente indenizados – Correta atribuição dos ônus sucumbenciais – Sentença mantida – Matéria preliminar rejeitada – Recurso improvido.